Tribunal: TJDFT
Processo: 0748195-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0748195-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Distrito Federal Agravada: Edine Ribeiro Braz D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0704790-57.2023.8.07.0018. Na hipótese em exame a questão submetida a este Egrégio Tribunal de Justiça envolve a deliberação a respeito da legitimidade do credor para requerer o cumprimento individual de sentença proferida nos autos de processo originado por ação coletiva. A temática referida foi submetida à apreciação deste Egrégio Tribunal de Justiça por meio de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR (tema no 21), senão vejamos: “Legitimidade ativa dos antigos servidores das fundações extintas após a Lei Distrital n. 2.294/99 para cumprimento individual de sentença coletiva proposta pelo SINDIRETA-DF, caso aproveitados e com vínculo funcional com a Administração Direta no momento do trânsito em julgado da sentença coletiva.” Na ocasião a Egrégia Câmara de Uniformização determinou a suspensão do curso dos processos que veiculem as referidas demandas. Feitas essas considerações, com fundamento nos artigos 313, inc. VIII, e 982, inc. I, ambos do CPC, determino a suspensão do curso do presente processo até o julgamento do tema no 21 aludido. Publique-se. Brasília-DF, 20 de março de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator